Tribunal: TCU
Processo: 010.777/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Associacao Pela Industria e Comercio Esportivo- Apice contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2304/2024-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto pela Associação pela Indústria e Comércio Esportivo (Ápice) contra o Acórdão 88/2023-TCU-Plenário (peça 50), por meio do qual esta Corte de Contas expediu recomendações, ciência e determinação à Câmara de Comércio Exterior (Camex). Considerando que, nos termos do art. 146 do Regimento Interno do TCU, a habilitação de interessado em processo será efetivada mediante o deferimento, pelo relator, de pedido de ingresso formulado por escrito e devidamente fundamentado, por meio do qual o interessado deverá demonstrar, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no processo; Considerando que, no presente caso, não se pode reconhecer a existência de interesse recursal, visto que a decisão ora recorrida não impingiu qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo à recorrente; Considerando, portanto, que o recurso interposto não atende aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de interesse e de legitimidade recursal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, 33 e 48, caput e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 144, 277, inciso II, e 286 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) indeferir o pedido formulado pela Associação pela Indústria e Comércio Esportivo (Ápice) para ser considerada como parte interessada no processo, nos termos do art. 146, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; b) não conhecer do pedido de reexame interposto pela Associação pela Indústria e Comércio Esportivo (Ápice), por ausência de legitimidade e de interesse recursal; e c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 010.777/2022-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 002.086/2023-9 (MONITORAMENTO). 1.2. Recorrente: Associação pela Indústria e Comércio Esportivo - Ápice (14.516.478/0001-83). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (extinta); Secretaria-executiva da Câmara de Comércio Exterior. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Maria Virginia Nabuco do Amaral Mesquita Nasser (OAB/SP 235.062) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.